Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO. RITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANEEL 414/2010. OBSERVÂNCIA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. DIFERENÇA. CRITÉRIO PREVISTO NO INCISO V DA RESOLUÇÃO 414/2020 ANEEL. REGULARIDADE. PROCEDÊNCIA.
1. O procedimento fiscalizatório exercido pela empresa de energia elétrica deve estar em consonância com a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional pertinente, com destaque na hipótese de indício de fraude em medidor de energia, com os termos estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL.
2. A comprovação de regular emissão do Termo de Ocorrência de Inspeção, Termo de Agendamento de Aferição e o Relatório de Ensaio com base no rito previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL comprova a higidez da ação fiscalizatória promovida pela distribuidora de energia.
3. Mostra-se adequado o cálculo da diferença de consumo durante o período de irregularidade com base no critério previsto no inciso V da Resolução 414/2010 da ANEEL, motivo pelo qual deve ser julgado procedente o pedido reconvencional aviado pela distribuidora de energia.
4. Negou-se provimento ao recurso.